Tribunal: TJDFT
Processo: 0717533-65.2024.8.07.0018
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-02-04
Data de publicação: 2026-02-25

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO, CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. MÉRITO. AÇÃO DE COBRANÇA DE MULTA ADMINISTRATIVA POR ATRASO NA ENTREGA DE VEÍCULOS AO DISTRITO FEDERAL. EXCLUSÃO DA RESPONSABILIDADE. CULPA DE TERCEIRO. REFORMA SENTENÇA. IMPOSSÍVEL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Ação condenatória em que o ente público visa o recebimento de multa administrativa, decorrente da demora de entrega efetiva de veículos adquiridos por intermédio da empresa ré e com o devido emplacamento, no valor de R$ 109.530,00 (cento e nove mil, quinhentos e trinta reais).
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. As questões centrais consistem em i) aferir a ocorrência da falta de dialeticidade no recurso de apelação e ii) no mérito, verificar se é devida a multa contratual aplicada administrativamente pelo apelante.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Princípio da Dialeticidade, positivado no art. 1.010, II e III, do Código de Processo Civil, exige que o apelante se oponha pontualmente aos argumentos lançados na sentença combatida, motivando seu inconformismo e expondo as razões para sua reforma. 3.1. Na peça recursal se verifica expostos os fundamentos de fato e do suposto direito, com pedido de reforma da sentença, manifestando inconformismo do recorrente, ainda que de forma resumida ou suscinta. Não se constata, pois, a afronta ao princípio da dialeticidade.
5. As provas dos autos são conclusivas no sentido de que o atraso na entrega dos veículos decorreu de conduta de terceiros, quais sejam, a montadora de veículos, que atrasou a entrega dos veículos novos, e do DETRAN-DF, que laborou em demora na transferência do veículo do particular para o ente público, sem que com isso tivesse havido colaboração do contratado.
5. Diante disso, forçoso reconhecer a ocorrência de culpa de terceiro, que constitui caso fortuito, a elidir a responsabilidade do réu, na forma do art. 396 do Código Civil.
IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Preliminar rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:“1. A demora na entrega de veículos adquiridos pelo estado, decorrente da demora na fabricação pela montadora, é fato capaz de afastar a responsabilidade do contratado, diante da culpa de terceiro.”
Dispositivos relevantes citados:CC, art. 396. CPC, arts. 85, §11 e 373, II.